Tribunal: STF
Processo: Ext 393
Classe: Ext
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
EMENTA: - PENAL. Extradição. Pedido revestido das
 formalidade legais. Nota
verbal do Governo Argentino apresentada tempestivamente ao Governo
 Brasileiro (art. 81,
§ 2º, da Lei nº 6.815, de 19.8.80). Extravio burocrático da nota
 verbal, suprido por cópia
autêntica e notícia de seu contemporâneo recebimento. Extradição
 deferida.